Tribunal: TJBA
Processo: 0002588-20.2012.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002588-20.2012.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: PAO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NORMAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da prescrição dos créditos tributários referentes à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2007 a 2011.O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise do Decreto Municipal nº 1.818/2022, da Súmula 452 do Tribunal de Justiça da Bahia, do Tema 109 do Supremo Tribunal Federal e da inaplicabilidade do Tema 1184 da mesma Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material por não ter enfrentado, de forma expressa, as normas municipais invocadas, bem como a jurisprudência vinculante indicada pelo Município embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração destinam-se a aperfeiçoar a prestação jurisdicional mediante o suprimento de omissões, esclarecimento de obscuridades ou eliminação de contradições, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado fundamentou-se exclusivamente na configuração da prescrição quinquenal dos créditos tributários, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional, evidenciada pelo transcurso do prazo entre a inscrição em dívida ativa (08.02.2011) e o despacho ordenatório da citação (20.05.2016), associada à inércia da parte exequente no período de 2012 a 2022. 5. Reconhecida a prescrição, as demais matérias invocadas ficam prejudicadas, inexistindo omissão a ser sanada. 6. O colegiado enfrentou de forma suficiente a questão central capaz de definir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO. 7. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: art. 174 do Código Tributário Nacional. art. 1.022 do Código de Processo Civil. art. 30 da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: Tema 980 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 109 do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº0002588-20.2012.8.05.0074, em que é embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e embargado PAO BOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Salvador, 29 de Abril de 2025.